Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-29.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSENTAMENTO DE PISO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. RESCISÃO UNILATERAL. EXECUÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou procedente o pedido inicial, decretou a rescisão do contrato de prestação de serviços firmados entre as partes e condenou o requerido à restituição de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).
2. Gratuidade deferida, uma vez que o recorrente é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram oferecidas contrarrazões (ID 78966320).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de rescisão de contrato de prestação de serviços. Narrou que contratou, em 13 de fevereiro de 2025, os serviços do requerido para o assentamento de pisos em sua residência, pelo preço total de R$ 2.600,00, em razão de indicação de terceiro que realizava obra semelhante. Explicou que, confiando na habilidade profissional do contratado, efetuou o pagamento inicial de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) como entrada, ficando o saldo para quitação após a conclusão. Observou que ficou estabelecido o prazo de 10 dias para finalização dos trabalhos. Pontuou que, já no segundo dia, constatou irregularidades visíveis, como piso desnivelado, assentamento deficiente e fragilidade do material aplicado. Buscou esclarecimentos sobre a compra de insumos adicionais, mas o requerido não informou o que seria necessário nem a quantidade adequada. Ressaltou que as tentativas de correção resultaram apenas em ajustes pontuais, ocasião em que o requerido quebrou novas peças de porcelanato. Destacou que no terceiro dia, diante da insatisfação, a autora solicitou a interrupção do serviço e propôs o pagamento proporcional, com devolução da diferença, proposta recusada. Sustentou que o requerido chegou a prometer a restituição parcial de R$ 800,00, mas não cumpriu, deixando-a com prejuízo financeiro e necessidade de adquirir novos materiais para prosseguir com a obra.
4. Em suas razões recursais, o requerido sustentou que a sentença merece reforma porque o serviço foi iniciado conforme o combinado e interrompido por iniciativa da autora antes do prazo ajustado de dez dias. Afirmou que os ajustes apontados nos primeiros dias eram inerentes ao processo de nivelamento e acabamento, não caracterizando vício estrutural ou falha insanável. Alegou que a autora não permitiu a continuidade nem a reexecução do serviço, direito assegurado pelo art. 20, §1o, do CDC, rescindindo unilateralmente o contrato logo no segundo dia de trabalho. Argumentou, ainda, que as fotografias juntadas não comprovaram tecnicamente a má execução, pois não houve perícia ou elemento idôneo que demonstrasse desnível ou dano. Defendeu que a simples insatisfação da contratante não justificava a devolução integral do valor pago e que, mesmo havendo intercorrências, deveria ser considerado o serviço parcialmente executado. Requereu, ao final, a reforma da sentença para afastar a restituição integral ou, subsidiariamente, para reduzir o valor a R$ 800,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução parcial do serviço, interrompida por iniciativa da contratante, permite a devolução integral do valor pago ou se deve prevalecer a proporcionalidade entre o trabalho realizado e a remuneração; (ii) verificar se os elementos apresentados pelas partes — incluindo os registros fotográficos e as circunstâncias da interrupção do serviço — são suficientes para demonstrar a existência de defeito relevante no trabalho realizado ou a inexistência de vício apto a justificar a restituição integral do valor pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia posta em exame envolveu a prestação de serviço de assentamento de pisos e a alegação de má execução que motivou a rescisão unilateral pela consumidora. É incontroverso que a autora contratou o serviço e efetuou o pagamento parcial de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), iniciando-se a execução pelo réu nos dias subsequentes. Houve início da prestação do serviço e insatisfação manifestada pela autora no curso da execução, situação que a levou a optar pela interrupção do contrato em momento anterior à conclusão da empreitada.
7. Todavia, embora seja conferido ao consumidor o direito de rescindir o contrato diante de falha na execução, tal prerrogativa não afasta o dever de contraprestação pelo trabalho efetivamente realizado. Os elementos constantes dos autos indicaram que houve início de execução do serviço, com atuação do réu durante dois dias, ocasião em que efetuou o assentamento inicial e realizou ajustes preliminares. Ainda que o resultado tenha sido insatisfatório, não se tratou de ausência total de prestação, mas de prestação parcial e insatisfatória. Assim, a remuneração proporcional é devida.
8. O próprio conteúdo da petição inicial evidenciou que a autora reconheceu a existência de prestação parcial do serviço, tendo sugerido pagamento de diária proporcional pelo período trabalhado, o que revela que não houve expectativa de devolução integral e automática da quantia desembolsada. A indenização integral somente se justificaria diante da absoluta inutilidade do serviço prestado, hipótese não verificada. No caso, a execução do serviço foi iniciada e parte da mão de obra fora empregada na instalação do piso, não havendo prova da absoluta inutilidade do serviço, mas de insatisfação subjetiva da autora. A restituição parcial encontra coerência com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).
9. Dessa forma, embora permaneça hígida a rescisão contratual decretada, a devolução dos valores deve refletir a proporcionalidade da prestação. Considerando a fase inicial do serviço e a proposta apresentada e descrita na petição inicial, é justo e proporcional limitar a restituição ao montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme alegadamente pactuado e não cumprido. A manutenção da restituição integral imporia ônus indevido ao prestador, desconsiderando o esforço mínimo comprovado nos autos e contrariando a natureza sinalagmática da contratação. Ademais, embora a recorrente tenha alegado a inutilização do material empregado e a aquisição de outros para substituição (ID 78966290 e ID 78966291), tal fato não constitui matéria devolvida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação à restituição de valores para R$ 800,00 (oitocentos reais).
11. Sem condenação ao pagamento de honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.